Tribunal: TJDFT
Processo: 0801715-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESPECIALISTA SOCIOEDUCATIVO – ASSISTENTE SOCIAL. AFASTAMENTO REMUNERADO PARA ESTUDO. DOUTORADO. EFETIVO EXERCÍCIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO (GAR). GRATIFICAÇÕES. ILEGALIDADE NA SUSPENSÃO DA GRATIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 4o Juizado de Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento à parte autora das parcelas a título de GAR - Gratificação de Atividade de Risco relativa ao período compreendido entre o mês 09/2019 e 06/2020, enquanto a parte esteve em licença para estudo.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, narrou que foi deferido seu pedido de afastamento para estudo no período compreendido entre 09/12/2022 e 30/06/2023, porém desde a data de seu afastamento (09/2019) deixou de receber a GAR - Gratificação de Atividade de Risco. Sustentou que “tanto a Lei no 5.184/2013 (Dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal) e quanto a Lei Complementar no 840/2011 (Dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais), dispõem de modo categórico que durante o afastamento é garantida a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento”. Pugnou pela condenação dos requeridos ao pagamento da GAR referente ao período compreendido entre 09/2019 e 06/2020.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 71807408).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto ao pagamento da GAR - Gratificação de Atividade de Risco enquanto a parte esteve em licença para estudo.
5. Em suas razões recursais, o DF afirma que a Gratificação em tela é “exclusiva para os servidores designados para executar as medidas sócio-educativas de internação ou semiliberdade”, possuindo natureza propter laborem. Aduz que em razão de sua natureza, não é devida enquanto o servidor estiver afastado para estudo. Requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
6. Os artigos 15, § 4o, da Lei no. 5.351/2014, e 161 da Lei Complementar no. 840/2011 estabelecem a possibilidade de afastamento remunerado para realização de cursos de especialização, mestrado ou de doutorado ao servidor integrante da carreira Socioeducativa do Distrito Federal.
7. Nos termos do art. 165, inciso V, alínea d, da Lei Complementar no. 840/2011, o afastamento do servidor para participação em programa de pós-graduação "stricto sensu" é considerado como efetivo exercício, entendendo referido artigo como efetivo exercício as férias, as ausências previstas no artigo 62, as licenças, o abono de ponto, os afastamentos. Nesses casos, é devida a remuneração, incluídas as gratificações a que faz jus o servidor.
8. A GAR - Gratificação de Atividade de Risco incide sobre o vencimento, razão pela qual integra a remuneração do servidor, e deve ser paga nos períodos em que o servidor estiver em gozo de licenças e nos afastamentos de efetivo exercício, sendo, portanto, ilegal a suspensão ou desconto dessas gratificações durante férias, afastamentos e licenças, razão pela qual, cabível o pleito da parte autora.
9. A requerente faz jus ao recebimento da GAR, pois teve seu afastamento para realização de Pós-graduação Stricto Sensu de Doutorado (ID 64706231), autorizado nos termos da LC 840/2011, no período compreendido entre 19/09/2016 e 18/09/2019, prorrogado pelo período de 19/09/2019 a 07/06/2020 (ID 71807397, p. 3/4). A autorização está em conformidade com a Lei Distrital 5.351/2014, que em seu art. 15, § 4o garante, anualmente, o afastamento remunerado de, no mínimo, um por cento dos servidores ativos para a realização de cursos de especialização, mestrado ou de doutorado, a título de formação continuada, respeitados os critérios de conveniência e oportunidade da Administração, garantida a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Sem custas em face da isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.